Tribunal: TCU
Processo: 017.246/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 765194, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 765194, funçãonull, que teve como objeto Qualificação social e profissional nas áreas de Alimentos, Confecção, Construção Civil, Comércio, Estética, Mecânica e Serviços, cursos Almoxarife, Armador de Estruturas de Concreto Armado, Auxiliar Administrativo e Departamento Pessoal, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Corte (preparação da confecção de roupas), Auxiliar de Serviços Gerais, Azulejista, Cabeleireiro, Carpinteiro de Obras, Confeiteiro, Corte e Costura, Costureiro Industrial, Cozinheiro, Cuidador de Idosos, Culinária Regional, Eletricista de Instalações, Encanador, Garçom, Informática Básica, Jardineiro, Manicure e Pedicure, Massoterapia, Mecânico de Manutenção de Veículos Automotores, Mecânico de Manutenção e Instalação de Aparelhos de Climatização e Refrigeração, Operador de Caixa, Operador de Telemarketing, Operador de Trator e Empilhadeira, Pedreiro, Pintor de Obras, Pizzaiolo, Promotor de Vendas, Recepcionista, Repositor de Mercadorias, divididos em 110 turmas (107 turmas x 30 educandos + 03 turmas x 23 educandos), totalizando 3.279 educandos nos municípios de Salvador e Santo Amaro da Purificação - Bahia, e inserir, no mínimo, 30% dos concluintes no mundo do trabalho. (no da TCE no sistema: 1176/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 8504/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em desfavor de Nilton Vasconcelos Junior, titular da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre/BA) no período de 1o/1/2007 a 1o/1/2015, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à Secretaria por meio do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 007/2011/SETRE/BA - Siafi 765194 (peça 12). Considerando a edição da Resolução TCU 344/2022 (alterada pela Resolução TCU 367/2024), que regulamentou, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, após o envio da prestação de contas, marco inicial para a contagem do prazo prescricional (art. 4o, inc. II, da mencionada resolução), a Nota Informativa 1422/2014/CGCC/SPPE/MTE (peça 54), de 6/8/2014, interrompeu a prescrição ordinária, sendo também o marco inicial para a prescrição intercorrente (art. 5°, inc. II e 8o, §§ 1o e 3o); Considerando o lapso temporal superior a três anos entre a emissão do Ofício 4043/2014/CGCC/SPPE/MTE (peças 55-56), em 14/8/2014, que notificou o ente convenente da necessidade de complementação dos documentos apresentados a título de prestação de contas, e o Ofício 4480/2017/SPPE/MTb (peças 57-59), de 14/12/2017, que reiterou a notificação anterior; Considerando que a unidade instrutiva (peças 123-125), com a anuência do Ministério Público de Contas (peça 126), propôs reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e do art. 169, inc. III, do RI/TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos dos arts. 1o e 8o da Resolução TCU 344/2022; b) enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao responsável, para ciência; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 017.246/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Nilton Vasconcelos Junior (XXX.306.915-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - Setre/ba. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.